Tribunal: TCU
Processo: 011.348/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5933/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.348/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Guedes Goncalves (XXX.187.578-XX); Camila Bonizol Toledo (XXX.534.478-XX); Cecilia de Carvalho Brissac (XXX.830.317-XX); Claudia de Carvalho Brissac Lamin (XXX.342.507-XX); Deborah Bonizol Toledo (XXX.075.668-XX); Edna Lourenco (XXX.542.028-XX); Isabel Mercadante Oliva (XXX.639.721-XX); Leonice Dourado Caliente (XXX.420.258-XX); Lucia Helena Savioli de Toledo (XXX.234.988-XX); Paula Mercadante Oliva (XXX.428.601-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias dos atos 12088/2024 e 11337/2024, instituídos, respectivamente, pelos Srs. Airton Meirelles Brissac e Nelson Lourenço, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os proventos das pensões militares em exame para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General de Exército e 1o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução/TCU 353/2023.